Tribunal: CARF
Processo: 10166.730906/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730906/2017-70
ACÓRDÃO
2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO JAMPAULO DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
PAF. CIÊNCIA DE AUTUAÇÃO. DATA. CARIMBO DA ECT. PROVA EFICAZ.
A data constante do carimbo aposto pela ECT no Aviso de Recebimento
(AR) constitui prova efetiva da data da ciência do contribuinte do
recebimento da intimação fiscal enviada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
2
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 712/719):
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 1.969.655,19, nele compreendidos imposto, multa de ofício qualificada
de 150% e juros de mora, relativo aos anos-calendários 2012 a 2014, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 02 e
seguintes).
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, a ser encaminhada à autoridade
competente, tendo em vista os fatos apurados configurarem, EM TESE, crime contra a
ordem tributária previsto nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90.
O contribuinte apresenta a petição de fls. 653 a 663, fazendo, em síntese, as alegações a
seguir descritas.
TEMPESTIVIDADE
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 01.11.2017 (quinta-feira) pelo contribuinte,
tendo-se como prazo fatal o dia 04.12.2017 (segunda-feira). Por conseguinte, é
tempestiva a impugnação.
BREVE RESUMO DOS FATOS
A Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil intimou o contribuinte para apresentar
documentação com o fito de fiscalizar o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas - IRPF -
relativo aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, o impugnante esclareceu que, de
2002 a 2016, laborou junto ao Hospital Oftalmológico de Brasília, oportunidade em que
exercia as funções inerentes à residência médica e, posteriormente, médico especializado
em cirurgia refrativa.
Para tanto, foi forçado a abrir pessoa jurídica com a finalidade única de receber os
honorários médicos, caracterizando a prática famigerada de pejotização, ensejando a
deflagração da empresa Instituto da Visão de Brasília.
Frise-se que o contribuinte não tinha autonomia sequer para requerer a percepção de
seus proventos por meio de reconhecimento do labor enquanto pessoa física, porquanto
recebia como se jurídica o fosse, por imposição unilateral de seu empregador.
Assim, restou deveras prejudicado por não possuir autonomia fiscal, sendo que havia
patente confusão entre a pessoa jurídica e o próprio Hospital, na medida em que a
empresa era usada apenas para emissão de notas fiscais, conforme exaustivamente
elucidado pelo impugnante quando de suas respostas para com a Receita Federal.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
3
Por tais razões, fugiram da posse do contribuinte alguns documentos requeridos pela
Autoridade Administrativa no procedimento fiscal em referência em virtude de, consoante
dito, ausência de controle fiscal sobre a empresa, inexistindo Livros-Caixa e demais
demonstrativos contábeis relativos à pessoa jurídica, o que foi levado ao conhecimento da
DRF, como pode ser visto mediante a análise do conjunto probatório dos presentes autos.
O impugnante recolheu devidamente o imposto de renda tocante à pessoa jurídica,
especialmente nos anos-calendário atinentes aos fatos geradores do lançamento ora
refutado.
Não obstante todos os esclarecimentos prestados e as fartas explanações por parte do
contribuinte, a ele foi imputada a prática de infração consubstanciada em "omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica",
restando efetuado o lançamento de ofício com valor total de crédito tributário R$
1.969.655,19.
Saliente-se que foi aplicada multa de ofício na razão de 150%, com amparo legal no artigo
44, §1°, da Lei n° 9.430/96, porquanto considerou a Auditora Fiscal que se mostrou
presente, no caso, a ocorrência de suposta sonegação, fraude e simulação, sem juntar,
contudo, comprovantes nesse aspecto.
MÉRITO
DO BIS IN IDEM
O bis in idem no âmbito tributário configura-se quando o mesmo ente tributante cobra do
contribuinte tributo sob o mesmo fato gerador, por mais de uma vez.
No caso em análise, o contribuinte recolheu os impostos devidos quando compunha o
quadro societário da pessoa jurídica Instituto da Visão de Brasília, a qual, frise-se, foi
aberta apenas para exigência do próprio Hospital no qual laborava, consoante se infere
dos comprovantes anexos.
Mostra-se pertinente elucidar que, não obstante a alíquota do Imposto de Renda atinente
à pessoa jurídica ser inferior ao da pessoa física, certo é que o impugnante contribuiu para
os cofres públicos no montante que lhe foi atribuído enquanto sócio da empresa fruto da
pejotização forçada, não sendo cabível nova tributação sobre o mesmo fato gerador, qual
seja a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza.
Assim, mesmo não sendo o entendimento pela insubsistência do Auto de Infração
impugnado, o que realmente não se espera e se alega apenas a fim de prestigiar a
apreciação de todas as teses de defesa, é de se impor a compensação dos valores já
adimplidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, calculado com alíquota de 15%,
com posterior realização de novo cálculo.
Com efeito, foi pago pelo contribuinte quando da declaração do IRPJ da empresa Instituto
da Visão de Brasília S/S Ltda. ME, CNPJ 10.981.224/0001-85, deflagrada por conta de
pejotização forçada, valores atinentes às mesmas receitas concernentes ao fato gerador
do IRPF, tributo objeto do Auto de Infração, razão pela qual não pode o mesmo fato
gerador ser cobrado novamente, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito por
parte da Fazenda Nacional.
O que se requer, portanto, é o abatimento da alíquota declarada e paga relativa à pessoa
jurídica do crédito tributário apurado no Auto de Infração, mormente porquanto a dupla
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
4
incidência acarreta em lógica conclusão de não poder o contribuinte figurar como sócio de
uma empresa, sob pena de ter que adimplir impostos de forma dúplice, porquanto não
poderia se eximir da qualidade de pessoa física que lhe é inerente, o que mostrar-se-ia
patentemente ilegal.
Assim, o impugnante postula que seja afastada a aplicação da alíquota de 27,5% sobre o
imposto de renda pessoa física apurado, requerendo seja compensada com a alíquota de
15% utilizada como paradigma para o cálculo e pagamento do imposto de renda pessoa
jurídica, o qual incidiu sobre o mesmo fato gerador e anos-calendários do presente
processo.
DO EXCESSO DE EXAÇÃO NA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Sabe-se, diante da análise da legislação tributária vigente, que a multa de oficio aplicada
na razão de 150% é justificada pela prática de fraude, sonegação ou simulação por parte
do contribuinte, consoante se vê, especialmente, no artigo 957 do Decreto 3.000/1999,
que regulamente o imposto de renda, e no artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
No lançamento, foi imposta a multa em sua maior proporção sob o pretexto de ter o
contribuinte hipoteticamente mascarado a "verdadeira intenção de obter o resultado do
trabalho médico como pessoa física", ocultando a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Tal argumento foi balizador da aplicação desproporcional da penalidade em referência,
olvidando-se a autoridade administrativa de anexar comprovantes de suas falácias,
utilizadas tão somente para agregar maiores valores ao crédito tributário aferido.
As multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita, sendo
que omissões intencionais, destinadas a ocultar a ocorrência do fato gerador são punidas
com rigor, desde que haja prova da intenção específica de sonegação, o que se mostra
requisito para exacerbação da penalidade.
In casu, inexistindo qualquer documento comprobatório do desiderato mor do
contribuinte de se furtar de qualquer obrigação perante o Fisco, mormente o de ter
praticado condutas ilegais que justifiquem os anseios ventilados no Auto de Infração
impugnado, se impõe a redução da multa no patamar mínimo, qual seja 75%, sob pena de
afronta aos princípios da capacidade contributiva e, principalmente, do não confisco.
De mais a mais, é patente a conclusão que o escopo do agente enquanto contribuinte é
determinante para a caracterização dos ilícitos descritos na Lei n° 4.502/64, devendo ser
provada pelo Fisco.
No presente caso, o impugnante esclareceu em diversas oportunidades que não tinha o
desígnio de ludibriar o Fisco ou omitir qualquer tipo de receita.
Tudo o que o contribuinte recebeu foi devidamente declarado enquanto sócio da pessoa
jurídica deflagrada para percepção de seus rendimentos, sendo que a pejotização foi
estabelecida unilateralmente pelo presidente do Hospital Oftalmológico de Brasília.
Mostra-se notório o fato de ser completamente exorbitante o arbitramento da multa de
oficio na razão de 150%, porquanto, ademais da não existência de prática de ilícitos por
parte do contribuinte, deixou a autoridade administrativa de lograr êxito em comprovar a
sua ocorrência.
Nesse sentido, inclusive, já foi sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
5
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Ante o exposto, pugna o contribuinte pela minoração da multa de oficio aplicada, em
virtude dos argumentos já expedidos nesta oportunidade, especialmente em respeito à
proibição do efeito confiscatório do tributo, observando o disposto no artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Tendo em vista a apresentação da impugnação, requer-se que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário discutido no presente processo administrativo, com
base legal no artigo 151, III do CTN.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, demonstra a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer, o impugnante, que seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado ou, subsidiariamente, seja realizada a compensação do débito em apreço com
os valores já adimplidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, posto que
incidentes sobre o mesmo fato gerador.
Ademais, requer seja reduzida a multa de ofício, aplicando-se a razão de 75%, posto que
não houve qualquer tipo de ilícito por parte do contribuinte, tampouco a comprovação
das alegações da autoridade administrativa nesse sentido.
Por fim, o impugnante esclarece, nos termos do artigo 16, inciso V, do Decreto 70.235/72,
que a matéria em apreço não foi submetida à apreciação judicial.
A impugnação foi considerada intempestiva pela DRF de origem e, em 19/02/2018, o
contribuinte, entendendo se tratar da decisão de primeira instância, apresenta a petição
de fls. 691 a 702, intitulada "recurso voluntário integral".
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por maioria, não conheceu da impugnação por
intempestividade, mantendo o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a
preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Cientificado da decisão, em 25/09/2018 (fls. 729), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 19/10/2018, recurso voluntário (fls. 732/741), insurgindo-se contra a
decisão proferida, trazendo os argumentos a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: A – PRELIMINARES: A.1 – Preliminar de tempestividade; A.2 – Preliminar de
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
6
efeito suspensivo imediato e tempestividade da Impugnação apresentada; A.3 – Preliminar de
tempestividade da impugnação tida por intempestiva pela instância inferior: B – FATOS; C –
DIREITO: C.2 – Carta com aviso de recebimento; C.3 – Provas produzidas, requeridas e sequer
analisadas pela instância inferior julgadora; C.4 – Prova pericial; C.5 – Diligência junto aos Correios.
Requer, ao final: a) – preliminarmente, seja reconhecida a tempestividade recursal, bem como
atribuído seu efeito suspensivo; b) – seja conhecido e provido o presente recurso para: b.1) a
oitiva da Sra. Ingrid de Oliveira, com o deferimento da prova documental (depoimento reduzido a
termo) já produzida nos autos e sua análise; b.2) – seja realizada perícia grafotécnica no AR
acostado aos autos, para que se esclareça se a grafia da data de recebimento pertence a
recebedora no endereço fiscal do contribuinte; b.3) – alternativamente, caso se entenda pela
desnecessidade das formalidades do art. 18, § 1o do Decreto no 70.234/72, seja deferida dilação
prazo para apresentação de perícia grafotécnica autônoma, em garantia da ampla defesa; b.4) –
seja oficiada à ECT para que informe a identificação do funcionário que atendeu a região do
endereço do Recorrente, intimando-o a esclarecer se porventura houve tentativas frustradas de
entrega de correspondência do dia 31/10/2017, com retorno no dia 01/11/2017, e quem efetuou
com o registro da “data de recebimento” no AR acostado aos autos; b.5) – no mérito, seja
reconhecida a tempestividade da impugnação, com devolução dos autos à primeira instância para
apreciação das razões meritórias nela lançadas; b.6) – caso assim não se entenda, sejam as razões
de mérito apreciadas por este CARF.
Requer, outrossim, que doravante as intimações sejam feitas também em nome do
primeiro patrono que subscreve a presente peça, no endereço constante do rodapé da primeira
folha deste recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Vamos aos fatos: alega o Recorrente que a ciência do auto de infração ocorreu
somente em 01/11/2017, trazendo inclusive declaração firmada por sua funcionária, Sra. Ingrid
Oliveira (fls. 703) – quem, de fato, assinou o AR datado de 31/10/2017 (fls. 643/644) – registrando
que, embora ela tendo recebido a correspondência postal, não foi responsável pelo
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
7
preenchimento da respectiva data lançada no AR, sendo que o recebimento da correspondência
postada ocorreu efetivamente em 01/11/2017.
Contudo entendo que razão não lhe assiste.
De início, vale salientar que o serviço postal trata-se de serviço público explorado
pela União, por intermédio da ECT, também de natureza pública, vinculada ao Ministério das
Comunicações, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 509/69 e art. 2o, caput da Lei no 6.538/78.
Alia-se o fato, por pertinente, que os documentos públicos fazem prova das informações neles
contidas, ao teor do art. 405 do CPC.
Da análise do AR acostado (fls. 643/644) a seguir colacionado, pode-se constatar
que o Recorrente, de fato, tomou ciência da intimação fiscal enviada via postal, em 31/10/2017.
Saliente-se ainda que o aludido AR, como instrumento de prova da entrega da correspondência
postal, é dotado de fé pública, salvo comprovação de vício ou irregularidade:

Pois bem. Pode-se constatar que no AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte
há a assinatura aposta pela recebedora no local de destino (o que não se nega), além da
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
8
certificação da entrega com o nome, matrícula e rubrica do carteiro responsável pela entrega –
sendo irrelevante, contrário do entendimento recursal, que tenha sido a recebedora ou o carteiro
quem efetivamente tenha grafado a respectiva data de recebimento que, por seu turno, se
encontra validada pelo carimbo de entrega aposto pela Unidade da ECT (e não pelo carteiro),
atestando a correção da entrega na data registrada – ratificando assim a regularidade data de
recebimento lançada no aludido documento público, caindo por terra a afirmação declarada pela
funcionária e recebedora acerca do recebimento em 01/11/2017 (fls. 703).
Ademais, não se pode olvidar que, agindo de forma diversa, incorreria o carteiro em
descumprimento do dever funcional, o que não se coaduna com as informações contidas no AR –
onde sequer há registro de tentativas frustradas de entrega, embora haja campo específico para
ocorrências da espécie – o que reforça o entendimento de que houve a efetiva entrega na data
nele registrada.
Frente aos fatos, diante da realidade apresentada, no que tange ao pedido de
dilação probatória, com destaque para o pedido de prova pericial ou perícia autônoma afim de
apurar a grafia dos dados lançados no AR, sob pena de cerceamento de defesa, não vislumbro a
necessidade de sua realização, porquanto imprestáveis e desnecessários para o deslinde da
presente demanda recursal. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito, cuja matéria, aliás, neste mesmo sentido, já se
encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, e consoante a realidade processual, indene de dúvida que o auto de infração
para cobrança do crédito tributário foi enviado ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali
recepcionado por sua funcionária no dia 31/10/2017 (terça-feira), ao teor do AR juntado aos autos
(fl. 643/644).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 01/11/2017 (quarta-feira),
se encerrando impreterivelmente no dia 30/11/2017 (quinta-feira). Assim, a peça impugnatória
apresentada somente em 04/12/2017 (fls. 663), é intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
9
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, como já dito alhures, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal
do contribuinte foi efetivamente juntado aos autos (fls. 643/644). Há no aludido documento
assinatura aposta pelo recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento
em 31/10/17, cuja entrega foi validada por carimbo aposto pela Unidade da ECT.
Cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é necessário que
a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja do contribuinte ou de seu representante
legal:
Súmula no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal e à míngua de comprovação em contrário por suporte documental
hábil e idôneo comprovando a efetiva ocorrência de vício ou irregularidade no procedimento
postal, uma vez ocorrida, em 31/10/2017, via postal, a ciência regular e válida do auto de infração
lavrado (fls. 2/13), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
este encerrado no dia 30/11/2017. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 04/12/2017 (fls. 663).
Destarte, firmado o entendimento que a decisão recorrida deve ser mantida quanto
ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a apreciação de
quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.202 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730906/2017-70
10
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 755
DF CARF MF
Original